Tribunal: TJSP
Processo: 2091356-71.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Habeas corpus. Prisão preventiva decretada. Ausência de fundamentação na decretação da medida. Inocorrência. Pacientes presos em flagrante com grande quantidade e variedade de drogas, em cenário que evidenciava o envolvimento com o comércio ilícito. Necessidade de resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal. Eventuais condições pessoais favoráveis que não são impeditivas da prisão.

Ementa:
Habeas corpus. Prisão preventiva decretada. Ausência de fundamentação na decretação da medida. Inocorrência. Pacientes presos em flagrante com grande quantidade e variedade de drogas, em cenário que evidenciava o envolvimento com o comércio ilícito. Necessidade de resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal. Eventuais condições pessoais favoráveis que não são impeditivas da prisão. Constrangimento ilegal não demonstrado Prisão mantida. ORDEM DENEGADA.